Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722016-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA FELIPPE COSTA Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, Juliana Felippe Costa (proc. no 0720760-56.2020.8.07.0001, ID no 67234302, págs. 1-2). O recurso não foi instruído com as respectivas razões, inviabilizando a sua análise, motivo pelo qual a agravante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a regularização, sob pena de não conhecimento (ID no 17594498. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. O prazo concedido para que a agravante regularizasse o recurso transcorreu sem manifestação (ID no 17931977), o que conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Dispositivo Nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO